Tribunal: STF
Processo: RHC 97226
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A competência da Justiça Federal depende, para a sua fixação, de comprovação do interesse da União no feito. Precedentes: RE 591.599-AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 8/2/2011; DJE 13/4/2011; RE 588.332/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 31/3/2009, DJE 24/4/2009.



    2. In casu, instaurado inquérito policial para a investigação de ex-prefeito municipal acusado de desvio de verbas públicas municipais, a defesa alega que os recursos destinados à merenda escolar teriam sido repassados pela União, fato não comprovado nos autos, sendo certo que a investigação criminal que se pretende obstar diz respeito a 10 (dez) outros fatos, além do superfaturamento na aquisição de merenda escolar, a maioria dos quais não guarda relação com o óbice alegado.



    3. Deveras, dentre as denúncias, consta a de superfaturamento de produtos da merenda escolar adquiridos pelo Município de Pacatuba, cuja denúncia também será objeto do predito Inquérito Policial, sendo certo que não é a única, conforme elenco exemplificativo e não numerus clausus, constante da requisição ministerial, por isso que a descrição de todas as condutas delituosas somente ficará definida com a conclusão das investigações, que ainda se encontram em andamento.



    4. Agravo regimental desprovido.